Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-17.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006723-17.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JONATHAN DA SILVA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 068.850.101-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JONATHAN DA SILVA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 068.850.101-03 (APELADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), JEDSON DECIO DE ARRUDA - CPF: 033.560.301-75 (ASSISTENTE), RAFAEL DINIZ SOARES - CPF: 006.165.712-32 (ASSISTENTE), DULCILENE BARBOSA DE JESUS - CPF: 630.369.833-68 (ASSISTENTE), PATRÍCIA DE ARAÚJO SOUZA (ASSISTENTE), ADSON GOMES DE FIGUEIREDO - CPF: 051.756.491-24 (ASSISTENTE), FRANCIELE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 035.993.892-25 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006723-17.2020.8.11.0040

APELANTE: JONATHAN DA SILVA BARBOSA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JONATHAN DA SILVA BARBOSA RODRIGUES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – PRELIMINAR REJEITADA – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DO TIPO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSITIVA –
RECURSO DA DEFESA PROVIDO E PREJUDICADO O DA ACUSAÇÃO
.

Não há se falar em nulidade das provas quando s
e encontra devidamente evidenciada a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão, sem mandado judicial, em especial diante do estado de flagrância, que restou caracterizado com a prévia apreensão de drogas no veículo do agente e a existência de indícios que ele possuía mais entorpecentes armazenado em sua residência.

A localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006723-17.2020.8.11.0040

APELANTE: JONATHAN DA SILVA BARBOSA RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JONATHAN DA SILVA BARBOSA RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal contra sentença que condenou Jonathan da Silva Barbosa Rodrigues à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado).

Em suas razões, o Ministério Público alega que a causa de diminuição de pena (art. 33, § 4o) deve ser extirpada da condenação, pois
“
os registros pertinentes bem atestam que o apelado/acusado já fora acionado na esfera criminal por conta de outra e idêntica prática delitiva, cujo cenário está a comprovar que ele é, pois, pessoa perigosa e inclinada para o cometimento de infração penal contra a saúde pública”
(sic)
(Id.
100209591 - pág. 1-15).

A defesa também se insurge e alega que: 1) as provas são nulas, porque “
o recorrente fora abordado dentro da residência de sua genitora, e conforme descrito por todos os policiais militares que realizaram a prisão, naquele local nenhum material ilícito foi encontrado, ou seja, não havia flagrante a ensejar a incursão dos milicianos na residência do apelante
” (sic); 2) deve ser absolvido por falta de provas ou o delito desclassificado para o do art. 28 da Lei de Drogas
(Id.
100209599 - pág. 1-37).

Contrarrazões encartadas no Id.
100209601 - pág. 1-11 e 100209604 - pág. 1-24.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso da acusação e pelo desprovimento do apelo defensivo (Id.
105364972 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006723-17.2020.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA RESIDENCIAL

A defesa sustenta que as provas são nulas, porque “
o recorrente fora abordado dentro da residência de sua genitora, e conforme descrito por todos os policiais militares que realizaram a prisão, naquele local nenhum material ilícito foi encontrado, ou seja, não havia flagrante a ensejar a incursão dos milicianos na residência do apelante
” (sic).

Aduz ainda que “
a busca sem mandado judicial só seria justificada por uma fundada suspeita da prática de crime, o que não ocorreu no vertente caso, revelando assim a ocorrência de flagrante ilicitude que resultou na instauração de persecução criminal
” (sic).

A preliminar não se sustenta.

Segundo o que restou apurado, a polícia recebeu informações anônimas da comercialização de drogas em determinada quitinete e que uma pessoa utilizava o veículo Hyundai HB20, cor preta, placas OBM4C84 e a motocicleta Honda Twister, cor vermelha, placa QCN 1570, para fazer as entregas.

Durante o patrulhamento, a PM visualizou o veículo indicado nas proximidades do Beco São Camilo e, ao revistá-lo, encontrou 1 (uma) porção de maconha, além de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie.

Após a apreensão da droga, a PM se dirigiu à residência do réu e localizou outras 10 (dez) porções da mesma substância.

Em juízo, as circunstâncias do flagrante foram minuciosamente descritas por Rodnei de Souza Ribeiro,
verbis
:

MP: [...] eu gostaria que o senhor narrasse o que se recorda dessa ocorrência, as circunstância do evento delitivo, como que os fatos se desenrolaram, por favor?

T: Doutor, sobre essa ocorrência aí havia já algumas denúncias que havia um veículo com as mesmas características do dele, a placa não recordo, mas se não me engano era a mesma, que o mesmo fazia tráfico de droga nesse carro que foi apreendido e em uma moto, uma moto vermelha; nessa data aí a gente estava em rondas, patrulhamento, ali naquela região que é muito conhecida como venda de entorpecente, em um dos becos ali, que eu não me recordo o nome,
nós avistamos esse veículo e ao fazer a abordagem foi achado uma certa quantia, acho que uma trouxinha, com ele pelo outro policial e uma certa quantia em dinheiro, que eu não me recordo o valor, daí, diante disso, conversamos com o mesmo sobre a droga e mediante flagrante nós fomos até a residência dele e onde lá havia mais uma certa quantidade de entorpecente
.

[...]

MP: Lá na abordagem, no veículo, que você disse aí que encontrou em um beco, que não se recorda o beco, mas teria abordado no beco, ele estava sozinho, com a esposa, estava acompanhado de outra pessoa, o senhor se recorda?

T: No momento ele estava, salvo engano, mas a esposa dele estava em uma casa próxima, acho que é até da mãe dele, a mãe dele mora ali naquele beco ali.

[...]

Defesa: [...] então a denúncia que recebeu naquele dia da abordagem era que o tráfico estava sendo praticado com um veículo, um HB20?

T: Sim, isso aí doutor foi repassado, isso aí já tinham várias denúncias já desse veículo, dessa HB20, e quando não era com o HB20 era com uma moto vermelha; no momento que a gente deslocou até a residência dele, a gente ‘avistamos’ a moto vermelha, agora não recordo que marca que é, é da Honda, acho que é CBX, é uma moto de cilindrada mais alta, né?, na casa dele, daí onde que bateu mesmo, que era ele mesmo, entendeu?, que estava fazendo o tráfico de drogas.

Defesa: Esse endereço que você fala é do beco ou é o outro endereço?

T: Não, esse é o endereço da casa dele.

Defesa: Ah tá.

T: O endereço da casa dele mesmo, ali, onde ele estava ali, segundo ele, a mãe dele que mora ali, realmente nós fomos lá, realmente a mãe dele que estava lá, a esposa dele estava lá também, filho dele.

Defesa: Ele estava conduzindo o carro ou o carro estava parado no beco?

T: Na hora que nós entramos ele tinha acabado de parar, foi na hora que nós abordamos ele
.

Defesa: E foi adentrado na casa no beco, foi revistada aquela casa que estava a mãe, foi encontrado algo de ilícito, foi relatado que ali é um ponto, seriam vários pontos de boca de fumo ali?

T: Sim, sim.

Defesa [...]no local foi encontrado alguma coisa?

T: Não, nós fomos sim, nós fomos lá, a mãe dele estava lá, conversamos com ela, entendeu?, ela autorizou a gente entrar, fazer uma revista na casa, até então doutor, a gente tinha informação que naquela casa da mãe dele, informação que ali também fazia comércio de entorpecente, por isso que nós fomos até a casa, pedimos permissão para ela, ela autorizou a gente, entendeu?, mas lá nada foi encontrado, depois dali é que deslocou até a residência dele mesmo, onde ele quis várias vezes mentir para a gente ainda onde que era, não quis falar onde que era, falou um bairro, falou que o bairro não era, entendeu?, no momento que a gente estava deslocando para esse bairro, daí que ele chegou, não sei o que ele sentiu, falou assim: “não, vou falar a verdade, eu moro em tal lugar”, aquele bairro novo, nos fundos do São Domingos, aquele loteamento ali do Araguaia.

Defesa: Ele que deu a localização da casa então, falou que teria entorpecente lá?

T: Sim, ele levou a gente lá também
, daí a gente foi lá, não sei o que aconteceu, mas assim, diante das várias medidas que ele relatou para nós, ele estava levando nós em outro endereço que não tinha nada a ver [...], a gente ia adentrar a casa de pessoas inocentes, entendeu?, daí foi onde pegou e falou: “vou falar a verdade, vamos lá em casa”, daí foi lá onde encontramos o entorpecente.

Defesa: Mais alguém foi conduzido para a casa ou foi só o Jonathan?

T: Não, não, a esposa dele também foi, a mãe dele acompanhou também, porque autorizei ela ir também, falei: “não, vamos lá para a senhora ver que ninguém vai fazer nada demais, ninguém vai encostar no filho da senhora, entendeu?, nós só ‘quer’ ir atrás da droga”.

[...]

Defesa: Voltando inicialmente na diligência, como chegou a notícia para vocês, você disse que foram informados, foram informados via COPON dessa suspeita, como que foi?

T: Essa informação aí doutor, a gente já havia alguns dias essa informação que tinha esse veículo fazendo essa comercialização, de venda de drogas, né?

Defesa: Então já era uma informação pretérita, anterior já?

T: Daí em ronda nós avistamos, nós avistamos esse veículo, “esse aí é o veículo”, foi o momento em que nós entramos e estava, tinha acabado de chegar no momento em que fizemos a abordagem nele
[...].

Defesa: Só para esclarecer, não foi uma informação isolada naquele dia, não foi algo daquele dia, era algo anterior que vocês já vinham investigando?

T: É, isso aí já tinha informação, já tinha chegado essa informação para nós, com certeza o COPON já tinha repassado, né?, aí a gente vem, cada equipe de cada dia vai passando para o outro, “tem um veículo com essa característica, com essa placa, que está fazendo venda de entorpecente”.

Defesa: Tá.

T: [...] de fazer a abordagem desse veículo.

Defesa: Entendi, então foi uma informação, na investigação interna do COPOM?

T: É, daí o COPON passa para as guarnições, as guarnições ‘vai’ repassando.

[...]
(Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Rafael Diniz Soares confirmou que primeiro encontraram drogas, e certa quantia de dinheiro, no veículo do réu, e depois disso foram até a residência dele e localizaram mais entorpecentes:

MP: [...] eu gostaria que o senhor narrasse as circunstâncias da prisão, a dinâmica do evento delitivo em contorno, como que os fatos se desenrolaram, por favor?

T: A gente estava em patrulhamento quando a gente recebeu a denúncia que ele traficava na residência dele, aí passaram detalhes dos veículos dele,
a gente localizou o veículo Hyundai, um HB20 escuro, em um dos becos lá, que é onde mora a mãe dele, aí a gente fez a revista no veículo e foi encontrado maconha, não me recordo a quantidade, mas tinha entorpecente e tinha dinheiro dentro do carro dele,

aí a gente deslocou até a casa dele
onde tinha sido denunciado, no Recanto do Bosque, final da Palmares, descendo,
uma quitinete sem número lá, e lá foi encontrado o restante da droga
, [...] se não me engano tinha balança também; eu lembro que a gente foi lá e encontrou o restante da droga lá.

MP: Na abordagem ele estava sozinho, acompanhado, o senhor se recorda?

T: Não recordo não doutor.

MP: O senhor se lembra se a esposa dele, do Jonathan, estava com ele no momento da abordagem?

T: Eu lembro dela na casa doutor, inclusive da mãe dele também, não lembro se é mãe dele ou mãe dela, mas a senhora que mora lá no beco também estava na casa, não lembro se a mulher estava junto não.

[...]

Defesa: Ele estava, vocês abordaram ele estava conduzindo o veículo na rua ou vocês abordaram ele em uma casa?

T: O veiculo estava no beco.

[...]

Defesa: Mas ele não estava transitando com o veículo, o veiculo estava parado na casa?

T: Não, o veículo não estava parado na casa, o veículo estava parado no beco.

Defesa: É, no beco, estava parado, ele não estava conduzindo o veículo?

T: Eu não recordo se ele estava conduzindo ou não,
eu lembro que o carro estava ligado,
inclusive é um beco sem saída, chamou a atenção da gente para ir até o carro que o veículo estava ligado
[...].

Defesa: Tá, essa casa no beco que você fala que poderia ser da mãe dele ou da sogra, foi revistada, vocês entraram na casa, foi localizado droga, entorpecente, na casa?

T: Não me recordo não, recordo de ter entrado outra vez lá, mas porque atrás da casa da mãe dele já prendeu gente lá também, não recordo se foi lá esse dia não.

Defesa: Tá, quem localizou o entorpecente que supostamente foi encontrado aí?

T: Supostamente não doutor, foi encontrado, inclusive foi preso em flagrante. Onde o senhor pergunta?

Defesa: O entorpecente que foi encontrado nessa abordagem aí no beco?

T: No beco ou no carro, no veículo?

Defesa: Isso, quem localizou?

T: Fui eu, eu que localizei
.

[...]

Defesa: Mas quem levou vocês lá e indicou o entorpecente na casa dele, no guarda-roupa que vocês relataram no BO?

T: Esta no BO, ele falou que estava na casa dele, a gente já estava com ele com a droga
. [...]
(Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de Jedson Décio de Arruda corrobora o relato dos demais milicianos auscultados na instrução processual, no sentido de que a busca domiciliar aconteceu depois que encontraram uma porção de maconha no veículo do réu:

MP: [...] eu gostaria que o senhor narrasse as circunstâncias da prisão, o que houve, o que aconteceu, como que os fatos se desenrolaram, por favor?

T: Sim senhor, boa tarde, a gente aquele dia estava de serviço, estava em patrulhamento naquela região ali, zona leste, onde a gente encontrou um transeunte que nos relatou que nesse Bairro Campo do Bosque, em uma quitinete lá, estava acontecendo tráfico de drogas, um casal que morava lá usava a quitinete como tráfico de drogas e narrou ainda para nós que eles utilizavam para comercializar a droga, entregar droga, um veículo HB20 e uma motocicleta, de cor vermelha, um HB20 preto e uma motocicleta, de cor vermelha, para entregar a droga; diante desses fatos
a gente começou fazer patrulhamento na região, onde a gente encontrou um HB parecido, com as mesmas características, no Beco São Camilo, onde a gente conseguiu fazer a abordagem no Jonathan e sua esposa; dentro do veículo a gente encontrou uma porção de substância maconha, segundo relatos dela, da esposa do Jonathan, lá na casa deles estaria mais entorpecente ainda; aí que a gente deslocou na residência dele, nessa quitinete citada, a gente encontrou mais um restante de droga lá doutor.

[...]

Defesa: Então ele teria sido abordado no veículo, junto com a esposa?

T: Isso, ele foi abordado no beco doutor, no Beco São Camilo, onde esse beco é bem conhecido por nós policiais por tráfico de drogas, aquele beco ali é bem conhecido mesmo, todas as audiências nossa, quase todas as audiências é dessa região, desse beco, não sei se o senhor conhece por lá...

[...]

Defesa: Mas no carro, não dentro de alguma casa, ele estava conduzindo o veículo na rua ou eles estavam fora do veículo em uma casa?

T: Eles foram abordados lá nesse beco lá, no veículo, dentro desse veículo foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha
.

Defesa: Aí você relatou que a esposa dele confirmou que haveria drogas, inclusive havia drogas na residência?

T: Isso, ela relatou para nós que haveria mais droga na residência onde eles moravam, na denúncia citada, que estaria lá na residência deles.

Defesa: E porque ela não foi conduzida também para a delegacia de polícia?

T: Porque ela falou que a droga era do Jonathan, que ele que fazia o comércio da droga.

[...]

Juíza: Você se recorda, eles estavam nesse carro HB 20, é isso, esse casal?

T: Sim senhora.

Juíza: Você chegou a ver quem estava dirigindo?

T: Não lembro doutora no momento.

Juíza: Eles foram abordados na rua?

T: Isso, no Beco São Camilo
,
na rua doutora
. [...]
(Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Como se vê, a denúncia recebida anteriormente, somada à apreensão de uma porção de entorpecente e de dinheiro no automóvel do réu, forneceu aos policiais a fundada suspeita de que a traficância se estendia à residência dele.

Além disso, Jadson explicou que, no momento do flagrante, a esposa do réu “
relatou para nós que haveria mais droga na residência onde eles moravam”.

Não desconheço que em recentes decisões os tribunais superiores sinalizaram que a posse de drogas, por si só, não autoriza a entrada forçada de policiais na residência do suspeito.

No entanto, quando há uma conjunção de fatores apontando que a traficância também ocorre na residência dele, o mandado judicial mostra-se prescindível, notadamente diante do estado de flagrância, por crime permanente, que restou evidenciado.

Nesse sentido:

[...] IV - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

V - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares avistaram corréu que, em atitude considerada suspeita, adentrou uma casa em construção, local onde foram flagrados o paciente e outros agentes (todos com registro em histórico criminal com prática de crime de mesma natureza), sendo que um cortava o entorpecente, enquanto o paciente o embalava. Na posse do paciente, foram apreendidos R$ 508,00 em notas diversas, além de aparelho celular e com os demais pacientes quase 1kg de cocaína, situação que, se considerado o local como domicílio, enquadrar-se-ia nas hipóteses de mitigação da inviolabilidade domiciliar, uma vez que, "o crime por cuja prática foram presos os autuados é considerado permanente, a dispensar a autorização do morador ou a apresentação de mandado judicial para ingresso no imóvel em que se o pratica, seja porque os milicianos ouvidos afirmaram que o local ainda está em construção, do que se denota não seja residência de ninguém". Como se denota, a situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

VI - Destarte, considerando o flagrante do tráfico de significativa quantidade de entorpecentes (1kg de cocaína), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, mormente diante das fundadas razões constatadas antes do ingresso ao domicílio.

VII - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/03/2021), é dizer: ante as circunstâncias fáticas anteriores ao flagrante, com resultado produtivo na captação da prática de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, se assim se caracterizasse o imóvel em construção, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais. [...]
(STJ, AgRg no HC 692.766/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

[...] Consta que os policiais militares receberam denúncia acerca da ocorrência de tráfico de drogas, com a indicação do apelido e das roupas do indivíduo suspeito. Em diligências no local indicado, avistaram o paciente em atitude suspeita e o flagraram na posse de uma pedra de crack e R$ 37,00 (trinta e sete reais) em dinheiro. Após ter confessado a traficância e afirmado haver mais entorpecentes em sua casa, os policiais foram até a sua residência, onde encontraram mais drogas e dinheiro: outras 18 pedras de crack, embaladas para comercialização, 4 porções de crack e fragmentos, sem embalagem, bem como a quantia de R$ 469, 00 (quatrocentos e sessenta e nove reais) em dinheiro. Hipótese em que se encontra devidamente evidenciada a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, em especial diante do estado de flagrância que restou cabalmente caracterizada no caso - prévia apreensão de drogas em poder do suposto traficante fora do imóvel - e a confissão de que possuía mais do produto ilícito armazenado em sua residência. [...]
(STJ, AgRg no HC 674.279/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Sob essa ótica, não há se falar em ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do réu.

Conquanto o recorrente alegue que a abordagem aconteceu dentro da casa localizada no tal beco, e que os policiais não encontraram nada de ilícito com Jonathan, as provas produzidas nesse sentido são frágeis.

Na verdade, a história se ampara no depoimento judicial de
Francielle Pereira de Souza, a qual informou que seu esposo
foi preso
na residência da mãe dele
, e que os policiais
não
encontraram drogas ou dinheiro com ele ou no veículo, e que em sua casa localizaram apenas ‘um pedacinho pequeno’ de maconha, destinado ao próprio uso de Jonathan.

A versão apresentada por ela, aliás, foi literalmente repetida por
Jonathan e Dulcilene Barbosa de Jesus – mãe do réu.

Apesar de insistirem que o entorpecente descrito nos autos foi ‘plantado’ pelos policiais, a situação não foi esclarecida e decorre unicamente de afirmações isoladas do próprio réu e seus familiares.

Eles sequer souberam declinar os motivos pelos quais os policiais teriam forjado o flagrante.

Jonathan inclusive alegou que nunca teve desentendimento com os militares que realizaram sua prisão.

Por outro lado, os policiais foram enfáticos ao revelar que se tratou do primeiro atendimento por tráfico envolvendo o réu.

Curiosamente, na instrução processual os PMs não foram indagados pela defesa acerca da alerdada simulação do flagrante.

De fato, não encontro nos autos elementos que coloquem em dúvida a apreensão da droga no veículo e na residência do réu, nem a veracidade da situação relatada pelos policiais.

Alegações vagas e desprovidas de provas que a sustentem não têm o condão de contaminar o depoimento prestado pelos agentes estatais, especialmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Consoante farta jurisprudência, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”
[...]
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Assim sendo, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas, ocorrido em 20-8-2020, oportunidade em que foram apreendidas 11 (onze) porções de maconha, pesando 45,28g (quarenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas) e R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie (Id.
100209517 - pág.1-3).

Apesar do apelo interposto pela acusação, primeiro serão analisados os pedido de absolvição ou de desclassificação da conduta delitiva apresentados pela defesa.

A natureza nociva do entorpecente apreendido é incontroversa, uma vez que o laudo preliminar n. 111/2020 (Id.
100209484 - pág. 6-7
), e n. 520.2.04.2020.009512-01 (Id.
100209484 - pág. 38-40),
e o laudo pericial n.
3.14.2020.69822-01
(Id.
100209533 - pág. 1-3
), atestaram positivo para
cannabis sativa L
. (maconha).

Na fase inquisitorial, Jedson Décio de Arruda descreveu a ação policial, conforme depoimento transcrito:

Que em continuidade a operação ostensividade total, esta equipe de força tática em patrulhamento tático na Rua Palmares, Bairro São Domingos, fomos parados por um transeunte, que não quis se identificar, e nos relatou que no Bairro Recanto do Bosque, mais precisamente na esquina das Ruas Palmares com Cambucá (segunda quitinete a direita), s/n, estaria ocorrendo um tráfico de drogas, tendo em vista a vasta movimentação de pessoas (usuários) na residência; Que nos relatou também que os mesmos utilizavam um veículo de placa OBM 4C84, Hyundai HB20, de cor preta, ou uma motocicleta de placa QCN 1570, C250F Twister, na cor vermelha;
Que diante das informações esta equipe realizou o patrulhamento tático na região, onde nas proximidades do Beco São Camilo avistamos o veiculo OBM 4C84, Hyundai HB20, repassado anteriormente, onde foi realizada a abordagem, busca pessoal e busca veicular, sendo localizado pelo SD PM Diniz uma porção análoga a maconha e sessenta e quatro reais
;
Que em entrevista com o conduzido nos foi relatado que em sua residência teria o restante da droga que estaria sendo comercializada por ele; Que diante dos fatos foi realizado a diligência até a casa do conduzido, onde foi possível localizar mais dez porções da mesma substância dentro do guarda-roupas do casal
, enrolada em uma sacola a substância, sendo esta localizada pelo SD PM Décio [...]
(Id.
100209484 - pág. 3-4).

No mesmo sentido foi o relato de Rafael Diniz Soares (Id.
100209484 - pág. 10-11).

Na delegacia de polícia, o réu asseverou que estava na casa de sua mãe e que a polícia abordou sua esposa quando ela chegou no local. Segundo ele, os policiais disseram ter “
encontrado no carro parte de um cigarro de maconha
” e, em seguida, foram à sua residência e localizam “uma porção”. Também alegou que, ao dizer que não tinha mais droga, “
o policial Souza disse que iria dividir a porção em várias e iria ferrar o interrogado
” (sic) (Id. 100209484 - pág. 13-15).

Em juízo, Rodnei de Souza Ribeiro confirmou a apreensão de drogas,
verbis
:

MP: [...] eu gostaria que o senhor narrasse o que se recorda dessa ocorrência, as circunstância do evento delitivo, como que os fatos se desenrolaram, por favor?

T: Doutor, sobre essa ocorrência aí havia já algumas denúncias que havia um veículo com as mesmas características do dele, a placa não recordo, mas se não me engano era a mesma, que o mesmo fazia tráfico de droga nesse carro que foi apreendido e em uma moto, uma moto vermelha; nessa data aí a gente estava em rondas, patrulhamento, ali naquela região que é muito conhecida como venda de entorpecente, em um dos becos ali, que eu não me recordo o nome,
nós avistamos esse veículo e ao fazer a abordagem foi achado uma certa quantia, acho que uma trouxinha, com ele pelo outro policial e uma certa quantia em dinheiro, que eu não me recordo o valor, daí, diante disso, conversamos com o mesmo sobre a droga e mediante flagrante nós fomos até a residência dele e onde lá havia mais uma certa quantidade de entorpecente
.

MP: Que entorpecente, você se recorda que tipo de entorpecente que era?

T: Era uma substância aparentando ser maconha.

MP: Lá na abordagem, no veículo, que você disse aí que encontrou em um beco, que não se recorda o beco, mas teria abordado no beco, ele estava sozinho, com a esposa, estava acompanhado de outra pessoa, o senhor se recorda?

T: No momento ele estava, salvo engano, mas a esposa dele estava em uma casa próxima, acho que é até da mãe dele, a mãe dele mora ali naquele beco ali.

MP: Durante as diligências a esposa ou a mãe deram alguma informação para a polícia, deram alguma explicação para a droga ter sido encontrada ali, disseram?

T: Não, não falaram nada não.

MP: Entendi.

T: Assim, a gente conversava, mas assim, a conversa não me recordo, foi sobre a substância, no caso o foco nosso era ele, né?

MP: O senhor já tinha feito anterior abordagem no Jonathan, o senhor recorda de já ter abordado ele antes, não, foi a primeira vez que o senhor abordou ele, já tinha prendido já?

T: Não, antes não doutor, antes da minha pessoa não
, mas esses dias nós abordamos ele novamente no mesmo beco, mas só que com ele, no momento que ele avistou a viatura policial, estava ele mais outros três rapazes lá, é tudo pessoas que traficam, entendeu?, mas nesse momento a gente não encontrou nada, a gente não encontrou nada, e assim, até mesmo dei conselho para ele, para ele mudar dessa vida, que essa vida não leva ninguém a lugar nenhum, entendeu?, até aconselhei ele, aconselhei os outros guris também, tudo traficante, daí ele falou que não estava envolvendo mais com isso, mas daí posteriormente, depois, dois dias depois, encontrei ele preso lá na delegacia, que foi pego com entorpecente novamente, até questionei ele: “pô cara, aquele dia nós conversamos lá para você mudar de vida, que isso aí não leva você em lugar nenhum”, daí ele falou assim: “não, não, foi encontrado só duas cabecinha comigo”, tal, daí não questionei também, mas o que aconteceu foi isso daí.

MP: Última pergunta, o senhor mencionou anteriormente que o senhor encontrou o veículo que tinha umas características já informadas em um beco, que o senhor não recorda o nome, esse local, esse beco, essa região, é conhecida no meio policial como local de traficância, repasse de droga, venda de droga, o senhor sabe dizer isso pela experiência do senhor na inteligência?

T: Sim doutor, principalmente aquele beco ali que nós entramos, ali é costumeiro a gente fazer apreensão de entorpecente ali.

[...]

Defesa: [...] então a denúncia que recebeu naquele dia da abordagem era que o tráfico estava sendo praticado com um veículo, um HB20?

T: Sim, isso aí doutor foi repassado, isso aí já tinham várias denúncias já desse veículo, dessa HB20, e quando não era com o HB20 era com uma moto vermelha; no momento que a gente deslocou até a residência dele, a gente ‘avistamos’ a moto vermelha, agora não recordo que marca que é, é da Honda, acho que é, CBX, é uma moto de cilindrada mais alta, né?, na casa dele, daí onde que bateu mesmo, que era ele mesmo, entendeu?, que estava fazendo o tráfico de drogas.

Defesa: Esse endereço que você fala é do beco ou é o outro endereço?

T: Não, esse é o endereço da casa dele.

Defesa: Ah tá.

T: O endereço da casa dele mesmo, ali, onde ele estava ali, segundo ele a mãe dele que mora ali, realmente nós fomos lá, realmente a mãe dele que estava lá, a esposa dele estava lá também, filho dele.

Defesa: Ele estava conduzindo o carro ou o carro estava parado no beco?

T: Na hora que nós entramos ele tinha acabado de parar, foi na hora que nós abordamos ele.

Defesa: E foi adentrado na casa do beco, foi revistada aquela casa que estava a mãe, foi encontrado algo de ilícito, foi relatado que ali é um ponto, seriam vários pontos de boca de fumo ali?

T: Sim, sim.

Defesa [...] no local foi encontrado alguma coisa?

T: Não, nós fomos sim, nós fomos lá, a mãe dele estava lá, conversamos com ela, entendeu?, ela autorizou a gente entrar, fazer uma revista na casa, até então doutor, a gente tinha informação que naquela casa da mãe dele, informação que ali também fazia comércio de entorpecente, por isso que nós fomos até a casa, pedimos permissão para ela, ela autorizou a gente, entendeu?, mas lá nada foi encontrado, depois dali é que deslocou até a residência dele mesmo, onde ele quis várias vezes mentir para a gente ainda onde que era, não quis falar onde que era, falou um bairro, falou que o bairro não era, entendeu?, no momento que a gente estava deslocando para esse bairro aí, daí que ele chegou, não sei o que ele sentiu, falou assim: “não, vou falar a verdade, eu moro em tal lugar”, aquele bairro novo, nos fundos do São Domingos, aquele loteamento ali do Araguaia.

Defesa: Ele que deu a localização da casa então, falou que teria entorpecente lá?

T: Sim, ele levou a gente lá também, daí a gente foi lá, não sei o que aconteceu, mas assim, diante das várias medidas que ele relatou para nós, ele estava levando nós em outro endereço que não tinha nada a ver [...], a gente ia adentrar a casa de pessoas inocentes, entendeu?, daí foi onde pegou e falou: “vou falar a verdade, vamos lá em casa”, daí foi lá onde encontramos o entorpecente.

Defesa: Mais alguém foi conduzido para a casa ou foi só o Jonathan?

T: Não, não, a esposa dele também foi, a mãe dele acompanhou também, porque autorizei ela ir também, falei: “não, vamos lá para a senhora ver que ninguém vai fazer nada demais, ninguém vai encostar no filho da senhora, entendeu?, nós só ‘quer’ ir atrás da droga”.

Defesa: Tá, e lá nesse endereço dele que vocês acharam entorpecente foi investigado pela polícia ali, foi averiguado com os vizinhos se ali seria uma boca de fumo, se havia tráfego de gente, entra e saí para configurar ali uma característica de boca de fumo, os vizinhos, o entorno ali da casa dele, onde foram encontrados os outros entorpecentes?

T: Não, negativo, ali na vizinhança ali é quitinete onde ele mora, se não me engano é um ou dois quitinete para o lado direito, esquerdo, e acho que uma para o lado direito, então estavam todas fechadas, então não teve a necessidade de a gente bater na porta dos vizinhos tendo em vista que a gente já tinha encontrado a droga, né?[...].

Defesa: Então é um pouco distante do beco até a casa onde vocês foram depois é um pouco distante ou é perto?

T: Não sei como dizer para o senhor o que é distante, o que é perto, para mim é perto, entendeu?, para mim é perto, mas para o senhor pode ser longe, mas ali do São Mateus, ali é naquele bairro novo, do loteamento do Araguaia, eu não lembro o nome daquele bairro ali.

Defesa: Aproximada a distância você não sabe?

T: Não, não tem como, né?, doutor, não tenho como dizer para o senhor, mas assim, para mim é perto, né?

Defesa: [...] essa droga que estava no carro, quem encontrou ela no carro?

T: Isso aí, salvo engano doutor, foi o Soldado Diniz que achou, até o dinheiro achou, soldado Diniz fez a busca nele também nesse dia.

Defesa: E como é que essa droga estava, estava embalada, estava solta, como estava essa droga?

T: Se eu não me engano estava embalada, embalada em papelote, né?

Defesa: E na casa foi encontrada, qual a quantidade de droga encontrada na casa?

T: O senhor fez uma pergunta doutor?

Defesa: Assim, na casa dele qual a quantidade de droga que foi encontrada lá na casa?

T: Na casa dele foi encontrado já bastante, não me recordo o tanto, mas é uma quantia que configura o tráfico de droga, já tudo embaladinha.

Defesa: Certo, o senhor não lembra da quantidade?

T: Não me recordo a quantidade, mas já era tudo embaladinha, tudo cortadinha, tudo embaladinha.

Defesa: Vocês nessas todas essas diligências encontraram mais algum tipo de material que configure o tráfico de drogas, além da droga?

T: Na casa dele?

Defesa: É, na casa, no carro, foi encontrado algum tipo de material que também é usado no tráfico ilícito?

T: Não, é a droga mesmo, é a droga que foi encontrada que me recordo.

Defesa: Somente a droga então?

T: Somente a droga e o dinheiro, né?

Defesa: Na casa do Jonathan quem encontrou a droga e qual o local que foi encontrada a droga?

T: Doutor, se não me engano, foi o Soldado Décio, estava no guarda-roupas, não sei que parte do guarda-roupa que estava, mas estava no guarda-roupa.

Defesa: Entendi, e como ele justificou essa droga, ele chegou a dizer para vocês que era usuário, citou alguma coisa nesse sentido?

T: Ah, nesse momento a pessoa fala que é usuário, mas não tem como o usuário estar com aquela quantidade,.

Defesa: Voltando inicialmente na diligência, como chegou a notícia para vocês, você disse que foram informados, foram informados via COPON dessa suspeita, como que foi?

T: Essa informação doutor, gente já havia alguns dias essa informação que tinha esse veículo fazendo essa comercialização, de venda de drogas, né?

Defesa: Então já era uma informação pretérita, anterior já?

T: Daí em ronda nós avistamos, nós avistamos esse veículo, “esse aí é o veículo”, foi o momento em que nós entramos e estava, tinha acabado de chegar no momento em que fizemos a abordagem nele [...].

Defesa: Só para esclarecer, não foi uma informação isolada naquele dia, não foi algo daquele dia, era algo anterior que vocês já vinham investigando?

T: É, isso aí já tinha informação, já tinha chegado essa informação para nós, com certeza o COPON já tinha repassado, né?, aí a gente vem, cada equipe de cada dia vai passando para o outro, “tem um veículo com essa característica, com essa placa, que está fazendo venda de entorpecente”.

Defesa: Tá.

T: [...] de fazer a abordagem desse veículo.

Defesa: Entendi, então foi uma informação, na investigação interna do COPOM?

T: É, daí o COPON passa para as guarnições, as guarnições ‘vai’ repassando
.

Juíza: Só confirmando Rodnei, o policial que você se recorda de ter encontrado a droga na casa dele foi o Jedson, é isso?

T: Isso, é o Décio, isso mesmo [...]
(Id
.
100209572 - Pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de Rafael Diniz Soares foi esclarecedor:

MP: [...] eu gostaria que o senhor narrasse as circunstâncias da prisão, a dinâmica do evento delitivo em contorno, como que os fatos se desenrolaram, por favor?

T: A gente estava em patrulhamento quando a gente recebeu a denúncia que ele traficava na residência dele, aí passaram detalhes dos veículos dele,
a gente localizou o veículo Hyundai, um HB20 escuro, em um dos becos lá, que é onde mora a mãe dele, aí a gente fez a revista no veículo e foi encontrado maconha, não me recordo a quantidade, mas tinha entorpecente e tinha dinheiro dentro do carro dele,

aí a gente deslocou até a casa dele onde tinha sido denunciado, no Recanto do Bosque, final da Palmares, descendo, uma quitinete sem número lá, e lá foi encontrado o restante da droga,
[...] se não me engano tinha balança também; eu lembro que a gente foi lá e encontrou o restante da droga lá.

MP: Na abordagem ele estava sozinho, acompanhado, o senhor se recorda?

T: Não recordo não doutor.

MP: O senhor se lembra se a esposa dele, do Jonathan, estava com ele no momento da abordagem?

T: Eu lembro dela na casa doutor, inclusive da mãe dele também, não lembro se é mãe dele ou mãe dela, mas a senhora que mora lá no beco também estava na casa, não lembro se a mulher estava junto não.

MP: Entendi, não lembra se era a mãe, lá na residência alguém passou alguma informação para a polícia?

T: Na residência as duas estavam lá.

MP: Tanto a mãe como a esposa na residência, é isso?

T: Isso.

MP: Alguma das duas passou alguma informação, noticiou algo relevante para a polícia?

T: Não recordo não doutor.

[...]

Defesa: [...] como deu início essa abordagem no Jonathan, como chegou essas informações a polícia?

T: Denúncia anônima de transeunte.

Defesa: Foi diretamente para a viatura, para vocês que estavam na patrulha, na viatura?

T: Sim.

Defesa: Essa denúncia que esse transeunte deu reportava qual endereço que haveria prática de tráfico de drogas?

T: O endereço que está no boletim de ocorrência lá, que é da casa dele.

Defesa: Tá.

T: Só que também falou que usava o veículo também, o carro, a gente encontrou o veículo no beco e remeteu a ele, entendeu?, por isso sabia que era ele.

Defesa: Ele estava, vocês abordaram ele estava conduzindo o veículo na rua ou vocês abordaram ele em uma casa?

T: O veículo estava no beco.

Defesa: O beco que não era da denúncia do transeunte, era local diferente?

T: O beco onde a mãe dele mora.

Defesa: Quem mora?

T: A mãe dele, não sei se é mãe ou sogra dele, sei que era a senhora que estava na casa junto com ele lá também.

Defesa: Mas ele não estava transitando com o veículo, o veiculo estava parado na casa?

T: Não, o veículo não estava parado na casa, o veículo estava parado no beco.

Defesa: É, no beco, estava parado, ele não estava conduzindo o veículo?

T: Eu não recordo se ele estava conduzindo ou não, eu lembro que o carro estava ligado, inclusive é um beco sem saída, chamou a atenção da gente para ir até o carro que o veículo estava ligado
[...].

Defesa: Tá, essa casa no beco, que você fala que poderia ser da mãe dele ou da sogra foi revistada, vocês entraram na casa, foi localizado droga, entorpecente, na casa?

T: Não me recordo não, recordo de ter entrado outra vez lá, mas porque atrás da casa da mãe dele já prendeu gente já também, não recordo se foi lá esse dia não.

Defesa: Tá, quem localizou o entorpecente que supostamente foi encontrado aí?

T: Supostamente não doutor, foi encontrado, inclusive foi preso em flagrante. Onde o senhor pergunta?

Defesa: O entorpecente que foi encontrado nessa abordagem aí no beco?

T: No beco ou no carro, no veículo?

Defesa: Isso, quem localizou?

T: Foi eu, eu que localizei
.

Defesa: E quem que informou vocês que poderia haver entorpecente na cada dele?

T: O senhor teve acesso ao boletim de ocorrência?

Defesa: Nem pergunta se eu tive acesso, eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento como que chegou?

T: [...] o boletim de ocorrência e já narrei para o doutor ali que um transeunte, o transeunte que deu informação para a gente, se o senhor, a gente quando trabalha na rua, tem muita gente que não gosta dessas práticas delituosas, param a gente e dão detalhes, a pessoa que informou para a gente falou tudo, como que acontecia, como ele fazia para vender, tudo, inclusive está no boletim de ocorrência [...], respondi a pergunta para o senhor?

Defesa: Mas quem levou vocês lá e indicou o entorpecente na casa dele, no guarda-roupa que vocês relataram no BO?

T: Está no BO, ele falou que estava na casa dele, a gente já estava com ele com a droga.

Defesa: Tá, e foi verificado com os vizinhos, no caso do Jonathan, se ali teria tráfego de várias pessoas, entra e saí, os vizinhos ali em volta da casa do Jonathan foi perguntado se ali era realmente uma suspeita de tráfico de drogas, de boca de fumo, a polícia fez esse levantamento com os vizinhos?

T: Sim.

Defesa: Rafael, quantas porções vocês encontraram na residência do Jonathan?

T: Não vou me recordar o número exato não doutor, está no boletim de ocorrência.

Defesa: Eram bastantes porções?

T: Não me recordo se era bastante, não vou me recordar, tem que olhar o boletim de ocorrência.

Defesa: O senhor citou que foram encontrados outros petrechos, citou até uma balança, o que mais foi encontrado?

T: Como que falei que não me recordo, né?, tinha que dar uma olhada no boletim de ocorrência, eu sei que foi encontrado droga [...].

Defesa: Petrechos o senhor não tem certeza se foi encontrado?

T: Não vou afirmar para o senhor, porque não vou ter certeza, posso estar equivocando também aqui.

Defesa: Foi encontrada alguma quantia em dinheiro?

T: No carro foi, na casa não me recordo, tem que olhar no boletim de ocorrência.

Defesa: Era muito dinheiro no carro ou era pouco dinheiro?

T: Não, era pouco dinheiro, mas era dinheiro trocado, não passava de cem reais não, no carro, né?, agora se tiver mais no boletim de ocorrência, no caso foi encontrado na casa, que não me recordo.

Defesa: No carro ele estava sozinho ou a esposa estava dentro do carro, a esposa estava na casa, como que foi?

T: Já foi feita essa pergunta aí doutor...

Juíza: Ele não lembra doutor.

Defesa: Você já abordou o Jonathan em alguma outra ocasião?

T: Abordei de novo agora recentemente, inclusive fiquei sabendo que ele estava solto, junto com alguns usuários, ali na região do Beco do São Domingos ali.

Defesa: Mas anteriormente à essa prisão que está sendo tratada na instrução, o senhor nunca tinha abordado ele?

T: Não, se abordei não me recordo
.

Juíza: Só confirmando Rafael, essa segunda abordagem foi no São José?

T: A senhora fala a casa dele doutora?

Juíza: Não, não, essa segunda, você falou que abordou ele de novo agora?.

T: Não, na região do São Domingos ali.

Juíza: São Domingos?

T: Ficam muito usuários de entorpecentes ali. [...]
(Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato de Jedson Décio de Arruda auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] eu gostaria que o senhor narrasse as circunstâncias da prisão, o que houve, o que aconteceu, como que os fatos se desenrolaram, por favor?

T: Sim senhor, boa tarde, a gente aquele dia estava de serviço, estava em patrulhamento naquela região ali, zona leste, onde a gente encontrou um transeunte que nos relatou que nesse Bairro Campo do Bosque, em uma quitinete lá, estava acontecendo tráfico de drogas, um casal que morava lá usava a quitinete como tráfico de drogas, narrou ainda para nós que eles utilizam para comercializar a droga, entregar droga, um veículo HB20 e uma motocicleta, de cor vermelha, um HB20 preto e uma motocicleta, de cor vermelha, para entregar a droga; diante desses fatos
a gente começou fazer patrulhamento na região, onde a gente encontrou um HB parecido, com as mesmas características, no Beco São Camilo, onde a gente conseguiu fazer a abordagem no Jonathan e sua esposa, dentro do veículo a gente encontrou uma porção de substância maconha, segundo relatos dela, da esposa do Jonathan, lá na casa deles estaria mais entorpecente ainda; aí que a gente deslocou na residência dele, nessa quitinete citada, a gente encontrou mais um restante de droga lá doutor.

MP: Ele chegou a declinar algum tipo, chegou a confessar para a polícia, alegou alguma tese, deu alguma explicação para a droga?

T: No momento lá eles negam tudo, né?, doutor, como de praxe mesmo, mas a esposa dele afirmou para nós que ele fazia o comércio de entorpecentes.

MP: Você lembra o tipo de droga de foi encontrada?

T: No carro foi uma porção de maconha e lá dentro da quitinete onde eles moram foram encontradas mais dez porções de maconha doutor, dentro do guarda-roupa do casal
,

MP: Dentro do guarda-roupa, e a droga encontrada era maconha, tanto no veículo quanto na residência?

T: Sim senhor.

[...]

Defesa: [...] você falou que vocês estavam de trabalho, fazendo patrulhamento, e houve uma denúncia anônima?

T: Foi um transeunte doutor, que abordou a viatura policial que nos passou essa informação.

Defesa: A informação que ele passou foi o que, que haveria tráfico de drogas onde?

T: Nessa quitinete lá no Bairro Recanto do Bosque, passou o endereço certo para nós, que eles tinham bastante comercialização de entorpecente lá nessa quitinete onde o pessoal morava.

Defesa: O Bairro Recanto do Bosque eu não recordo, fica na zona leste o bairro Recanto do Bosque?

T: Sim senhor, na zona leste.

Defesa: Ah tá, e do local dessa denúncia até onde o Jonathan foi abordado com o carro fica distante ou fica próximo?

T: Precisamente não fica muito próximo não doutor, mas também não fica muito longe da residência deles não.

Defesa: Então ele teria sido abordado no veículo, junto com a esposa?

T: Isso, ele foi abordado no beco doutor, no Beco São Camilo, onde esse beco é bem conhecido por nós policiais por tráfico de drogas, aquele beco ali é bem conhecido mesmo, todas as audiências nossa, quase todas as audiência é nessa região desse beco, não sei se o senhor conhece por lá.

Defesa: Teria sido encontrado entorpecente no veículo em que os dois estavam?

T: Isso, que a esposa dele estava [...].

Defesa: Mas no carro, não dentro de alguma casa, ele estava conduzindo o veículo na rua ou eles estavam fora do veículo em uma casa?

T: Eles foram abordados lá nesse beco lá, no veículo, dentro desse veículo foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha
.

Defesa: Aí você relatou que a esposa dele confirmou que haveria drogas, inclusive havia drogas na residência?

T: Isso, ela relatou para nós que haveria mais droga na residência onde eles moravam, na denúncia citada, que estaria lá na residência deles.

Defesa: E porque ela não foi conduzida também para a delegacia de polícia?

T: Porque ela falou que a droga era do Jonathan, ele que fazia o comércio da droga.

Defesa: Quem encontrou a droga no carro deles?

T: Foi outro componente da equipe policial, eu encontrei a droga lá dentro da residência, doutor
.

Defesa: Ah sim, então foi o senhor que encontrou a droga na residência?

T: Foi, fui eu sim.

Defesa: Na residência vocês encontraram somente essas porções de maconha?

T: Que eu me lembro, sim senhor.

Defesa: E no carro foi somente a porção de maconha também?

T: Tinha um valor insignificante lá, não me lembro o valor total.

Defesa: Mas nenhum petrecho que dá a entender que tem comercialização de droga vocês não encontraram?

T: Não me recordo doutor.

Juíza: Você se recorda, eles estavam nesse carro HB 20, é isso, esse casal?

T: Sim senhora.

Juíza: Você chegou a ver quem estava dirigindo?

T: Não me lembro doutora, no momento.

Juíza: Eles foram abordados na rua?

T: Isso, no Beco São Camilo
,
na rua doutora
.

Juíza: Do beco, de onde ele foi abordado, até a casa deles é muito longe?

T: Dá aproximadamente aí uns dois km doutora, mais ou menos, para ser preciso.

Juíza: E você já tinha visto ele antes, já tinha abordado ele antes?

T: Não me recordo doutora
. [...]
(Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Patrícia de Araújo Souza - testemunha arrolada pela defesa - declarou que é vizinha do réu, que ele tem um HB 20 preto e que nunca viu movimentação suspeita na casa dele (Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Francielle Pereira de Souza aduziu que seu esposo
foi preso na residência da mãe dele, que os policiais não encontraram drogas ou dinheiro com ele ou no veículo e que em sua casa localizaram apenas ‘um pedacinho pequeno’ de maconha, destinado ao próprio uso de Jonathan (Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O depoimento de D
ulcilene Barbosa de Jesus – mãe do réu – foi semelhante
(Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Em juízo, o réu contou que estava na casa de sua mãe, jantando, quando a polícia chegou, que não foi encontrada droga dentro do carro e que em sua casa tinha um ‘pedacinho’ para fazer uso (Id
.
100209572 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Não obstante os fundamentos elencados na sentença, não há provas que justifiquem a condenação do réu pelo crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.

O conjunto probatório demonstra que os policiais receberam informações da comercialização de entorpecente na quitinete localizada na esquina da Rua Palmares com a Rua Cambucá e que o indivíduo utilizava um veículo Hyundai HB20, de cor preta, placas OBM 4C84, ou uma motocicleta de placa QCN 1570, C250F Twister, na cor vermelha, para fazer entregas da droga.

Durante o patrulhamento, a polícia visualizou o automóvel indicado e realizou sua abordagem, encontrando em seu interior uma porção de maconha e R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em espécie.

Diante disso, a diligência se estendeu à residência do réu, onde foram apreendidas mais 10 (dez) porções da mesma substância, totalizando 45,28g (quarenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas).

Sobre a ação policial, Rodnei de Souza Ribeiro
contou para o Promotor de Justiça que havia
algumas denúncias a respeito do veículo e que o quando o avistaram

fizeram a abordagem e
“ali foi achado uma certa quantia, acho que uma trouxinha acho, com ele pelo outro policial e uma certa quantia em dinheiro, que eu não me recordo o valor, daí, diante disso conversamos com o mesmo sobre a droga e mediante flagrante nós fomos até a residência dele e onde lá havia mais uma certa quantidade de entorpecente”.

Rafael Diniz Soares confirmou que, ao revistar o automóvel do réu, encontrou a droga e o dinheiro.

À sua vez, Jedson Décio de Arruda explicou que, na revista à residência, localizou as porções de entorpecente escondidas no guarda-roupa do casal.

Embora a defesa insista que o flagrante foi ‘armado pela polícia’, nada respalda a tese.

As provas angariadas não fornecem sequer indícios de que os policias faltaram com a verdade para prejudicar o réu.

Convém ressaltar que os
depoimentos
dos
policiais
prestados em juízo constituem
provas idôneas,
notadamente quando
não existe dúvida quanto à imparcialidade dos agentes e a defesa não demonstra o contrário.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] Ademais, "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal." (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.619.050/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1683073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020).

[...] Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1211810/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Embora a apreensão de drogas seja inquestionável, não há provas de sua destinação mercantil ou mesmo que a conduta do réu se amolda a outra situação prevista no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Como dito alhures, a apreensão do entorpecente aconteceu em uma abordagem de
rotina
.

Apesar das informações anônimas recebidas quanto ao envolvimento do réu no comércio de substância ilícita, a polícia não realizou campanas ou outro tipo de diligência para averiguar a veracidade da notícia.

Também não foram identificados os usuários para quem o réu aparentemente fornecia o entorpecente.

Até mesmo a informação de que na casa dele havia uma grande movimentação de usuários se mostra questionável diante do depoimento judicial de Patrícia, que, na condição de vizinha, afirmou que lá não havia nada de anormal.

A quantidade de droga -
45,28g (quarenta e cinco gramas e vinte e oito centigramas) -
não é expressiva e com ele não foram encontrados apetrechos comuns à traficância.

Embora na instrução processual
Rafael Diniz Soares mencione que foi achada uma balança de precisão, a informação não restou confirmada, seja pelo depoimento dos demais policiais que participaram da ocorrência, seja pela prova documental.

O termo de exibição e apreensão registrou apenas a apreensão da droga, do dinheiro, de um aparelho celular e “
01 (uma) unidade de rolo de papel filme utilizado para embalar a droga”
(sic) (Id.
100209484 - pág. 5).

Conquanto destinado ao acondicionamento da droga, filme plástico é comumente utilizado para outras finalidades, como, por exemplo, a embalagem de alimentos, de modo que, isoladamente, a localização do produto é insuficiente para comprovar a ocorrência do tráfico de drogas.

A mera localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para embasar a condenação pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT – Ap no 33336/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 9.8.2017).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Publico comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para condená-lo, notadamente, diante das provas anêmicas que foram produzidas no
iter
processual, que demonstram apenas que, com ele, a polícia encontrou certa quantidade de droga.

Diante desse contexto, concluo que não foram trazidos aos autos elementos suficientes de prova, que sejam convincentes e seguros quanto à traficância imputada ao apelante.

Com efeito
, impõe-se a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos deste Tribunal:

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

[...] Embora demonstrada a materialidade delitiva, é de se invocar a prevalência da dúvida se as circunstâncias fáticas não comprovam com segurança o envolvimento do agente no tráfico ilícito de drogas, devendo ser mantida a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, nos termos estabelecidos na sentença.”
(TJ/MT, N.U 0031563-10.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021).

Com essas considerações,
provejo

o recurso interposto por Jonathan da Silva Barbosa Rodrigues e desclassifico o crime de tráfico (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas, restando
prejudicado
o recurso interposto pelo Ministério Público, devendo os autos serem remetidos para o Juizado Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021